Tribunal: TJSP
Processo: 0507577-61.2005.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2000 e 2001 – Município de Arujá – Não cabimento do recurso de apelação cível - Valor da execução que corresponde a R$ 498,82, inferior ao valor de alçada, na data da propositura da ação (maio de 2005 – R$ 507,65), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2000 e 2001 – Município de Arujá – Não cabimento do recurso de apelação cível - Valor da execução que corresponde a R$ 498,82, inferior ao valor de alçada, na data da propositura da ação (maio de 2005 – R$ 507,65), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.